Tribunal: STF
Processo: HC 75445
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-07
Data de publicação: 1997-10-07

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Incompetência desta Corte para julgar originariamente
"habeas corpus" na parte em que se alegam coações atribuíveis a
Juízo de primeiro grau de jurisdição.
- Falta de objeto do pedido de que se determine ao Tribunal
de Alçada Criminal do Estado de São Paulo que aprecie, em agravo, a
continuidade delitiva alegada.
"Habeas corpus" não conhecido.